Tribunal: STF
Processo: HC 245920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luís Felipe Obregon Martins e Vanieli Fachini Pasta, em favor de Jefferson Domingues Vidal, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 914336/SC.



    Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de suposto envolvimento com organização criminosa, crime previsto no art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013. (eDOC 1)



    Sustentam que o decreto preventivo lastrado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual é manifestamente ilegal, pois “embora se admita a prisão preventiva para interrupção da atuação de integrantes de organização criminosa, a mera circunstância de o agente ter sido denunciado pelos delitos descritos na Lei n. 18.850/2013 não justifica a imposição automática da custódia prisional”. (p. 15)



    Destacam que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui endereço certo, de modo que não há razoabilidade na manutenção da medida extrema.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    O ato coator transitou em julgado em 14.08.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:



    “Prisão preventiva 



    4. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dos réus ALISSON LUIZ RODRIGUES NUNES, JEFERSON DOMINGUES VIDAL, MARCOS SOARES DOS SANTOS PEREIRA e MONALISA FERNANDA BORTOLINI AMÉRICO. A prisão preventiva pode ser determinada (ou mantida) quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). 



    Na hipótese, versam os autos sobre o crime de organização criminosa e tráfico de drogas, uma vez que aos acusados é atribuída a conduta de integrar a facção conhecida como Primeiro Grupo Catarinense (PGC), além do crime de tráfico de drogas, dentre outros relacionados às atividades da referida facção, tais como porte ilegal de arma de fogo e etc.



     De início, aponto que a soma das penas máximas cominadas aos delitos suplanta em muito o patamar de 4 anos (art. 313, I, do CPP). Admite-se, portanto, a decretação da prisão preventiva. 



    Prosseguindo, em juízo de cognição sumária, está demonstrada a materialidade e subsistem indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, conforme já mencionado, em vista dos elementos informativos que encartam o caderno indiciário, especialmente a extração das conversas do WhatsApp dos celulares apreendidos, bem como nos relatórios de investigação (evento 1, INQ2, inquérito em apenso). 



    No que tange ao periculum libertatis, consigno que a segregação provisória é necessária para a garantia da ordem pública. 



    Isso porque a prisão de acusado ao qual se imputa a prática de organização criminosa, serve como forma de enfraquecer sua atuação e visa, principalmente, fazer cessar qualquer atividade criminosa relacionada ao grupo. 



    Aponto, ainda, que se trata de grupo organizado que faz do tráfico de drogas, em larga escala, o seu meio de sobrevivência, além de praticar recorrentemente outros crimes igualmente reprováveis, o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados deixaria patente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, além de fazer avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza geram na sociedade como um todo. 



    Daí por que inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública.



    [...]



    Ademais, a segregação provisória dos acusados ALISSON LUIZ RODRIGUES NUNES, JEFERSON DOMINGUES VIDAL, MARCOS SOARES DOS SANTOS PEREIRA e MONALISA FERNANDA BORTOLINI AMÉRICO, também se faz necessária com fundamento na conveniência da instrução criminal, pois sua articulação, em liberdade, poderia resultar na destruição de provas ou mesmo na intimidação de testemunhas”. (eDOC 2, p. 73-74)



    De acordo com as informações dos autos, verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista a necessidade de preservação da ordem pública, a garantia de aplicação da lei penal e o risco de reiteração delitiva. As evidências apontam pela existência de indícios, obtidos após ampla investigação, inclusive por meio da quebra do sigilo das comunicações telefônicas de outros corréus, de que o paciente integra a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), cujas atividades são voltadas para a prática do delito de tráfico de drogas e crimes correlatos. 



    Por ora, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente